Tribunal: TJPA
Processo: 0816707-04.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816707-04.2023.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 70, do Código Penal). A defesa requereu a exclusão da agravante da reincidência e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, e a exclusão da reincidência devido à ausência de trânsito em julgado da condenação anterior.

III.
Razões de decidir

3. A exclusão da agravante da reincidência é cabível, considerando que a condenação utilizada para essa qualificação ainda não transitou em julgado, não se enquadrando, portanto, no art. 63 do Código Penal.

4. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente realizada pelo juízo de primeira instância, conforme orientação sumular e jurisprudência consolidada.

5. A manutenção da pena no mínimo legal é apropriada, mesmo após a exclusão da reincidência, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida para excluir a agravante da reincidência. Pena final mantida em 05 (cinco) anos e 01 (cinco) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão da agravante da reincidência é imperativa quando a condenação anterior utilizada para configurá-la não possui trânsito em julgado, não podendo, assim, fundamentar o agravamento da pena nos termos do art. 63 do Código Penal. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é plenamente válida, considerando-se que ambas são circunstâncias de igual preponderância, de modo que, na ausência de outras agravantes, a pena deve ser mantida no patamar mínimo legal previsto. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal em decorrência da atenuante da confissão espontânea, mesmo quando a pena-base já foi fixada no mínimo, garantindo a manutenção da reprimenda em conformidade com os limites legais estabelecidos.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2º, II e VII; 63; 65, III, "d"; 70.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 19423481), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19423431) que no dia 24 de agosto de 2023, em uma parada de ônibus localizada entre a Av. Almirante Barroso e Av. Júlio César, em frente ao Hospital da Aeronáutica, no bairro Curió-Utinga, nesta Capital, o apelante, na companhia de segundo sujeito, mediante emprego de arma de fogo, efetuaram assalto às vítimas Amanda Oliveira da Silva e Renan de Araújo Pinheiro, dos quais subtraíram um aparelho celular, marca Samsung, capa vermelha, com
Chip
da Operadora TIM, e um telefone móvel, marca Samsung, cor azul, com
chip
da operadora VIVO, respectivamente.

Após efetivar o crime, os acusados tentaram empreender fuga. Entretanto, quando Jhonatan Wendel tentava sair do local do crime, indo em direção a Passagem Dr. Dionísio Bentes, acabou sendo impedido por populares que o renderam e aguardaram a chegada da Polícia Militar.

Em
razões recursais
(ID 19423493), pugna a defesa pela reforma do édito condenatório, para que seja afastada a agravante da reincidência, por entendê-la dissociada da atual realidade constitucional brasileira, operando-se a diminuição da pena pela confissão.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19423495), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,

opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena. Pretendida exclusão da agravante da reincidência. Atenuação da pena pela confissão:

Reside o pleito defensivo na reforma do édito condenatório, para que seja afastada a agravante da reincidência, por entendê-la dissociada da atual realidade constitucional brasileira, operando-se a diminuição da pena pela confissão.

Com razão à defesa.

Ao efetuar a dosagem penalógica, consignou o Magistrado sentenciante:

“EX POSITIS, julgo parcialmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA, para condená-lo nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria do acusado: a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; registrar antecedentes criminais, mas tendo em vista que o fato implica em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências favoráveis, uma vez que houve a recuperação da res furtiva; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘‘d’’, do Código Penal Brasileiro - confissão. Concorre na espécie a circunstância agravante do art. 61, I, do CPB – reincidência.

Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente, mas é reincidente, conforme certidão contida no ID 104425925 (condenação definitiva) entendo que as circunstâncias devem se compensar, pois ambas são preponderantes.

Concorrem, entretanto, as causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e VII, do art. 157 do CP, estando estas provadas ao longo da instrução processual, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa.

Em sendo aplicável ao caso a regra estatuída pelo art. 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, em que frente a uma única ação, se desdobrou na prática de crimes com duas vítimas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa.

Encontra-se presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CPB, razão pela qual diminuo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto), fixando-a em
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a como definitiva, concreta e final.”

Na hipótese
sub examine
, infere-se da leitura do
decisum
vergastado, que o Juízo primevo, ao estabelecer a pena primária,
determinou-a no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda etapa
da dosimetria penal, efetuou o Magistrado a
compensação integral
entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
, as quais, de fato, são consideradas igualmente preponderantes e, portanto, devem, ser integralmente compensadas.

Inobstante, na hipótese, da CAC à ID 19423472, observa-se que o réu responde ao Processo de Execução n.º 20024487120218140401, no qual se
executa
pena ainda provisória
, cominada na Ação Penal n.º 0811194-26.2021.8.14.0401, cuja condenação
NÃO foi alcançada pelo trânsito em julgado, estando, atualmente, em grau de recurso.

Assim, de rigor a exclusão da aludida agravante, de vez que não compreende o disposto no art. 63, do CPPB.

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira etapa
, mantenho a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
, pela análise valorativa dos critérios judiciais do art. 59, do CPB.

Na
segunda fase
, em que pese o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
– art.65, III, alínea “d”, do CPB –
estabilizo a pena intermediária no
quantum
basilar
, nos termos da dicção da
Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENATL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, STJ. PLENA APLICABILIDADE. PRECEDENTES.

I - O Tribunal a quo decidiu que a existência de circunstâncias atenuantes não pode resultar em uma redução da pena abaixo do mínimo legal, com base na aplicação da Súmula n. 231, STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". A aplicação da mencionada jurisprudência desta Corte continua sólida e o agravante não apresentou um argumento válido que pudesse, em princípio, justificar uma alteração da interpretação sobre o assunto (overruling).

II - Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, não há óbice para o julgamento do presente feito.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.472.709/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.

2. Entende-se que "não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020).

3. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA NEGADA - SÚMULA N. 630/STJ. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231/STJ. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Consoante o enunciado da Súmula n. 630/STJ, "[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

2. In casu, conforme ressaltado pelo Tribunal local, "nenhuma das rés admitiu especificamente a prática da traficância, razão pela qual não fazem jus a atenuante em questão", não havendo falar-se em inidoneidade.

3. "Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, 'a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'. 1.1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)' (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.094.324/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Deveras, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esteja apreciando a possibilidade de revisão da Súmula 231-STJ e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, permanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na referida fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002669-25.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024 )

Na
fase derradeira
da dosimetria não se observa mácula, da qual, inclusive, sequer se insurge a defesa.

Nesse cenário, mantenho o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço), decorrente das causas de aumento de pena do emprego de arma branca e concurso de agentes -art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB – com determinação da reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Igualmente, deve perseverar o aumento relativo ao concurso formal de crimes – art. 70, 1ª parte, do CPB – em virtude do roubo perpetrado com duas vítimas distintas, com elevação da reprimenda na fração mais benéfica de 1/6 (um sexto), e fixação em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa, tal qual procedeu o Juízo.

Mantenho, ademais, a benesse da participação de menor importância, pelo que reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), com estabelecimento da pena DEFINITIVA e CONCRETA de
05 (CINCO) ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (TREZE) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para excluir da condenação do apelante a agravante da reincidência, mantendo-se, no entanto, a pena definitiva irrogada na sentença, nos termos da fundação exposta.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024